Tribunal: TJMT
Processo: 1037050-62.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEAN MARTINS PEREIRA - CPF: 593.934.671-53 (RECORRENTE), JEAN MARTINS PEREIRA - CPF: 593.934.671-53 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA LINHA. FALHA SISTÊMICA NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS “IN RE IPSA”. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PLEITO DE MAJORAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Em síntese, informa o recorrente que era cliente da reclamada, por meio da linha móvel (65) 99600-5388, plano Vivo Pós 5GB, no valor mensal de R$ 75,99 (setenta e cinco reais e noventa e nove centavos), pagamento realizado através de débito automático em conta bancária, contudo, dia 01/02/2019, entrou em contato com a Central de atendimento, e solicitou o cancelamento do plano e a migração para o plano pré-pago, confirmado pela atendente, todavia haveria cobrança de valores de forma proporcional, no período compreendido entre 25/01 a 31/01/2019, com o débito em conta previsto para o dia 10/03/2019.

2.

Afirma que, nos meses seguintes a reclamada continuo a realizar débitos, não tendo cancelado os serviços, anexando
protocolos de tentativa de solução administrativa (no 20194922823074, 20195692475082, 20196028296596, 20196114540925, 20196838329116, 201961469785165
), além de gravação de ligação. Contudo, mesmo após diversas tentativas administrativas teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes, no valor de R$ 227,97 (duzentos e vinte e sete reais e noventa e sete centavos), além de diversas cobranças e débitos em conta indevidamente.

3.

Proferida
sentença de parcial procedência
que, declarou inexistente o negócio jurídico diante do cancelamento do plano no valor de R$ 227,97 (duzentos e vinte e sete reais e noventa e sete centavos); condenou a Reclamada ao pagamento de danos materiais, no montante em dobro de R$ 455,94 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), e a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais. Insurgência da parte autora requerendo a majoração dos danos morais para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

4.

Reclamada que, em defesa alega que, “em função de alguma falha sistêmica, não foi processado o cancelamento do plano telefônico e a migração da linha para a modalidade pré-paga (65) 99600-5388, no momento solicitado”.

5.

Não comprovando a utilização dos serviços por parte do autor, após o período em que comprova ter efetuado o pedido de cancelamento do contrato, bem como, não contestado os protocolos apresentados, correta a sentença que julgou parcialmente procedente a presente ação.

6.

Mostra-se
devida a majoração do quantum indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais), para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

7.

Considero as incontáveis tentativas de solução administrativa realizadas pela parte autora, perda de tempo útil, além de ser a única inscrição que pesava sobre seu nome no cadastro de inadimplentes
.

8.

Sentença reformada parcialmente, apenas para majorar o valor dos danos morais, mantendo-se inalterada nos demais termos.

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que declarou inexistente o negócio jurídico diante do cancelamento do plano no valor de R$ 227,97 (duzentos e vinte e sete reais e noventa e sete centavos); condenou
a Reclamada ao pagamento de danos materiais, no montante em dobro de R$ 455,94 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), e a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais. Insurgência da parte autora requerendo a majoração dos danos morais para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

A parte autora/recorrente interpôs recurso requerendo a majoração da condenação em danos morais, para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Em contrarrazões a reclamada requer a manutenção da sentença.

Eis a suma do essencial.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais, em que a parte Autora alega ter sofrido negativação indevida nos valores de R$ 227,97 (duzentos e vinte e sete reais e noventa e sete centavos),

oriundo do contrato que já havia solicitado cancelamento inúmeras vezes.

A Reclamada alega que, “em função de alguma falha sistêmica, não foi processado o cancelamento do plano telefônico e a migração da linha para a modalidade pré-paga (65) 99600-5388, no momento solicitado”.

Advém que a simples alegação da reclamada de falha no sistema não é capaz de eximir sua responsabilidade nos danos causados a parte autora.

Não comprovando a utilização dos serviços por parte do autor, após o período em que comprova ter efetuado o pedido de cancelamento do contrato, bem como, não contestado os protocolos apresentados, correta a sentença que julgou parcialmente procedente a presente ação.

Analisando detidamente os autos, bem como, as provas anexas, entendo que o valor da condenação a título de indenização por danos morais, não guarda consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade utilizados por este Colegiado, para situações semelhantes.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Verifica-se nos autos que, a parte autora realizou incontáveis
tentativas de solução administrativa, perda de tempo útil, além de ser a única inscrição que pesava sobre seu nome no cadastro de inadimplentes.

Dessa forma, demonstrado a ocorrência do dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte Recorrente em razão da falha na prestação do serviço efetivado pela Recorrida, sendo desnecessário, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta.

Reputo justa e razoável a
MAJORAÇÃO da condenação da Recorrida ao pagamento da importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte Reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a Reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
o recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
MAJORAR o dano moral

para

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo inalterada a sentença nos demais termos.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais, em face de seu êxito recursal.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021